Tribunal: TJMT
Processo: 1016600-91.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016600-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PEDRO DANILO CORAL - CPF: 081.849.049-75 (AGRAVADO), ANTONIO VILMAR CORAL - CPF: 543.928.709-44 (AGRAVADO), INES BIFF CORAL - CPF: 808.605.409-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHOR AGRÍCOLA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EFETIVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS INEXISTENTES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE PROBIDADE E LEALDADE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial garantido por penhor agrícola (safra de soja 2023/2024), indeferiu o pedido de arresto cautelar de três imóveis de propriedade dos executados.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a invocação de precedentes jurisprudenciais inexistentes nas razões recursais configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos e procedimento temerário; (ii) determinar se a colheita da safra empenhada e a titularidade de imóveis em comarcas distintas são fundamentos suficientes para caracterizar o risco de dano exigido para o arresto cautelar; e (iii) estabelecer se as averbações premonitórias já realizadas nas matrículas imobiliárias garantem adequadamente o resultado útil da execução frente ao princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. A simulação de suporte jurisprudencial, mediante a citação de acórdãos fictícios com o intuito de induzir o Colegiado a erro, consubstancia grave ofensa à dignidade da justiça, enquadrando-se na hipótese de atuação temerária prevista no artigo 80, inciso V, do diploma processual civil.

4. Em que pese a autorização do artigo 314 do Código de Processo Civil para a prática de atos urgentes durante a suspensão do processo, a concessão de tutela cautelar de arresto reclama a demonstração inequívoca de atos concretos tendentes à dilapidação patrimonial, insolvência iminente ou ocultação fraudulenta de bens.

5. A dispersão geográfica do patrimônio do devedor e o encerramento do ciclo agrícola da garantia pignoratícia são fatos que, isoladamente, não autorizam a presunção de má-fé ou de risco de frustração da execução, mormente quando se trata de devedores com ativos imóveis substanciais e localizáveis.

6. O princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC) impõe a adoção de medidas que, embora eficazes à preservação do crédito, não sacrifiquem desnecessariamente a esfera jurídica do executado, especialmente durante o período de suspensão processual determinado em processo conexo no qual se discute a exigibilidade da dívida.

8. A existência de averbações premonitórias (artigo 828 do CPC) já efetivadas nas matrículas dos imóveis cumpre a função de resguardar o direito de sequela do credor e a inoponibilidade de boa-fé por terceiros, tornando despicienda e desproporcional a medida gravosa do arresto cautelar durante a suspensão dos atos constritivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: 1. A invocação de precedentes inexistentes ou a manipulação consciente de textos jurisprudenciais configura litigância de má-fé por conduta processual temerária, sujeitando a parte às sanções previstas no artigo 81 do CPC. 2. A averbação premonitória prevista no artigo 828 do CPC revela-se medida idônea e suficiente para garantir a publicidade da execução e prevenir a fraude, observando o princípio da menor onerosidade, sobretudo, durante o período de suspensão dos atos constritivos na execução.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, III; CPC, arts. 77, II, 80 e V, 81, 301, 314, 805 e 828.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rel. Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, RAC 0002314-62.2017.8.11.0026, j. 03/03/2026; TJMT, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, RAC 1021493-62.2025.8.11.0000, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1003332-72.2024.8.11.0021), ajuizada contra o agravante por PEDRO DANILO CORAL, ANTONIO VILMAR CORAL e INÊS BIFF CORAL, indeferiu o pedido de arresto cautelar de bens imóveis (cf. Id. nº 226785403 do processo de origem).

A agravante sustenta a imperiosa necessidade de reforma do decisum. Argumenta, inicialmente, que a suspensão do processo prevista no artigo 314 do Código de Processo Civil não impede a realização de atos urgentes destinados a evitar dano irreparável, de modo que o arresto, por possuir natureza conservativa e não expropriatória, seria perfeitamente cabível no atual estágio processual.

O agravante defende que a colheita da safra 2023/2024 é fato notório, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil, e que a exigência de prova documental específica sobre o encerramento do ciclo biológico da soja afronta as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece no setor agrícola, conforme o artigo 375 do referido diploma.

Sustenta que a manutenção do indeferimento impõe ao credor a produção de “prova diabólica” e ignora que a soja, uma vez colhida e comercializada, desmaterializa a garantia pignoratícia, o que deixa a execução desguarnecida. Invoca o princípio da cooperação para afirmar que caberia aos devedores indicar o paradeiro dos grãos caso sustentassem a subsistência da garantia original.

Quanto ao risco de dano, o banco recorrente destaca a dispersão patrimonial dos executados, que possuem imóveis em diversas comarcas e estados, como Içara/SC, Maringá/PR e Engenheiro Beltrão/PR. Afirma que essa fragmentação de ativos dificulta a fiscalização e possibilita a alienação de bens a terceiros de boa-fé, o que tornaria inócua a futura retomada da execução.

O apelante reforça a distinção jurídica entre o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, e a penhora. Esclarece que não busca a expropriação imediata ou o leilão dos imóveis durante o período de suspensão, mas apenas a “imobilização jurídica” dos bens para evitar o esvaziamento da responsabilidade patrimonial prevista no artigo 789 do CPC.

Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato arresto das matrículas n. 19.131, 19.132 e 20.146 do CRI de Água Boa/MT. No mérito, pugna pelo provimento total do agravo para confirmar a medida e reformar a decisão interlocutória (cf. Id. nº 361343854).

A decisão contida no Id. nº 361952860 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 367555380).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CONDUTA PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Antes de adentrar ao exame da insurgência recursal, é imperativo enfrentar o incidente procedimental verificado no curso deste agravo. Quando do exame do pedido liminar, esta Relatoria identificou que a instituição financeira fundamentou sua pretensão em três julgados supostamente proferidos por este Tribunal de Justiça (AI 1017845-41.2023.8.11.0000; AI 1010344-36.2023.8.11.0000; AI 1022451-41.2023.8.11.0000). Contudo, em consulta às bases oficiais, constatou-se a inexistência de tais precedentes, o que motivou a intimação da Agravante para comprovar a veracidade das citações, sob pena de sanção por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, a parte Agravante quedou-se inerte, o que confirma a utilização de citações inexistentes. Tal conduta representa grave violação ao dever de lealdade e probidade processual estabelecido no artigo 77, inciso II, do CPC, que impõe às partes o dever de “não formular pretensões e de não alegar fatos cientes de que são destituídos de fundamento”.

Além disso, ao introduzir no debate jurídico precedentes simulados com o intuito de induzir o Colegiado a erro, a instituição financeira incorre na hipótese do artigo 80, inciso V, do CPC, configurando evidente conduta processual temerária. O sistema processual exige transparência, e a confiança no conteúdo das peças apresentadas é pressuposto do diálogo jurisdicional.

No mesmo sentido, o entendimento desta eg. Câmara:

Ementa: Direito civil e empresarial. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Contrato de integração avícola. Rescisão contratual. Inadimplemento do produtor integrado. Irregularidade ambiental e sanitária comprovada. Exercício regular de direito. Inaplicabilidade do art. 473 do código civil. Lei nº 13.288/2016. Ausência de dever de indenizar. Litigância de má-fé configurada. Multa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos em ação fundada em alegada rescisão unilateral e abusiva de contrato de integração avícola, reconhecendo que a extinção do vínculo decorreu de culpa exclusiva do produtor integrado, diante de irregularidades ambientais e sanitárias não sanadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a interrupção do fornecimento de insumos pela integradora caracterizou rescisão unilateral imotivada do contrato de integração; (ii) se a comprovada irregularidade ambiental e sanitária do estabelecimento do produtor configura justa causa para a resolução contratual; e (iii) se estão presentes os pressupostos da litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O contrato de integração pressupõe cooperação e cumprimento concorrente das normas ambientais e sanitárias, nos termos da Lei nº 13.288/2016, sendo a regularidade do empreendimento condição indispensável à própria execução do pacto.

4. Demonstrado, por auto de inspeção da SEMA/MT e por prova testemunhal, o descumprimento reiterado das exigências ambientais e sanitárias pelo produtor, legítima se mostra a resolução contratual por justa causa, prevista expressamente no instrumento celebrado.

5. A hipótese não se subsume à denúncia imotivada prevista no art. 473 do Código Civil, mas à resolução por inadimplemento culposo, caracterizando exercício regular de direito pela integradora, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

6. A notificação realizada pelo órgão ambiental, da qual o produtor teve ciência inequívoca, supre a exigência de interpelação privada, quando a irregularidade inviabiliza a continuidade lícita da atividade.

7. A utilização de texto legal inexistente e a invocação de precedente judicial inverídico evidenciam alteração consciente da verdade dos fatos e do direito, configurando litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A irregularidade ambiental e sanitária do produtor integrado configura justa causa para a resolução do contrato de integração avícola, afastando a caracterização de rescisão unilateral abusiva e o dever de indenizar.

2. A alteração consciente de texto legal e a invocação de precedente inexistente caracterizam litigância de má-fé, nos termos do art. 80, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 473; CPC, arts. 80, V, e 81; Lei nº 13.288/2016, arts. 3º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.358/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2021; TJMT, Apelação nº 1005560-54.2020.8.11.0055, Des. Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.04.2023.

(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, RAC 0002314-62.2017.8.11.0026, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Ementa: direito processual civil. Agravo interno. Obrigação de fazer. Astreintes. Cumprimento provisório de sentença. Necessidade de intimação pessoal. Súmula 410 do stj. Invenção jurisprudencial. Precedentes inexistentes. Litigância de má-fé. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, aplicou multa por litigância de má-fé ao agravante, e manteve a sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarando a inexigibilidade de multa diária, pois não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se o comparecimento espontâneo do devedor supre a necessidade de intimação pessoal para a exigibilidade da astreinte; (ii) a pertinência da aplicação de multa por litigância de má-fé pela invocação de precedentes inexistentes.

III. Razões de decidir

3. A exigência de intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa diária (astreinte) é condição necessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O comparecimento espontâneo da parte por meio de seu advogado nos autos, mesmo que demonstre ciência da decisão, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação pessoal para fins de exigibilidade da multa cominatória, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A invocação de precedentes inexistentes para fundamentar a pretensão recursal configura litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e tentar induzir o juízo a erro, o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno desprovido.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, MARCIO APARECIDO GUEDES, RAC 1021721-37.2025.8.11.0000, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

A tentativa de obtenção de provimento favorável mediante suporte jurisprudencial fictício não pode ser tolerada, sob pena de desprestígio da própria função jurisdicional. Assim, a condenação da Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé é medida de rigor, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC.

VOTO - MÉRITO

Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que de arresto cautelar de bens imóveis em nome do executado.

Na origem, a instituição financeira promove a execução de crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 40/09554-1. O referido título é garantido por penhor agrícola constituído sobre a safra de soja do ciclo 2023/2024, a ser colhida em terras exploradas pelos executados.

O trâmite executivo, todavia, encontra-se suspenso por força de decisão proferida em ação conexa, na qual se discute o direito dos devedores ao alongamento da dívida rural, nos termos da legislação de regência e do Manual de Crédito Rural.

Diante desse cenário, o Banco do Brasil S/A peticionou ao juízo singular com a alegação de que a garantia pignoratícia original (safra de soja) sofreu exaurimento biológico, uma vez que o período de colheita no Estado de Mato Grosso já se encerrou. Argumentou, ainda, que localizou vultoso patrimônio imobiliário dos executados situado fora da comarca de origem, especificamente nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, o que acentuaria o risco de frustração da futura satisfação do crédito.

Com base em tais fundamentos, a instituição financeira requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto cautelar dos imóveis matriculados sob os n. 19.131, 19.132 e 20.146 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, a fim de assegurar o resultado útil do processo.

Sobreveio a decisão agravada, na qual o magistrado de primeiro grau indeferiu a medida constritiva. O juízo fundamentou o indeferimento em três pilares: (i) a ausência de prova documental da efetiva colheita da safra mencionada; (ii) a compreensão de que a suspensão do débito impede a prática de atos de constrição patrimonial; e (iii) a inexistência de prova concreta de risco iminente de dilapidação ou ocultação de bens por parte dos devedores.

Pois bem.

No que tange ao pedido de arresto cautelar de bens imóveis, constata-se que a decisão de primeiro grau se encontra em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante. A execução originária está suspensa em virtude de decisão proferida em ação conexa (proc. nº 1002285-63.2024.8.11.0021) onde se discute o alongamento da dívida rural.

Nesse cenário de incerteza quanto à exigibilidade imediata do débito, a prática de atos constritivos durante a suspensão do processo deve ser admitida apenas em situações de urgência excepcional e comprovada (Art. 314, CPC). O arresto cautelar (Art. 301, CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Todavia, a Agravante limitou-se a sustentar que a colheita da safra de soja e a dispersão de bens em outros estados configurariam, por si sós, o periculum in mora.

Depreende-se dos autos que tal alegação é insuficiente para autorizar a medida gravosa. O fato de os devedores possuírem patrimônio em outras unidades da federação (PR e SC) é dado fático que não induz à presunção de insolvência ou de intenção de fraude à execução. De igual modo, o encerramento do ciclo agrícola da soja, embora notório no Estado de Mato Grosso, não autoriza a constrição automática de outros ativos, especialmente quando não há qualquer indício concreto de que os executados estejam praticando atos de dissipação patrimonial, como a alienação acelerada de bens ou ocultação de valores.

Ademais, verifica-se que o interesse da instituição financeira já se encontra satisfatoriamente resguardado pelas averbações premonitórias efetuadas nas matrículas dos imóveis, nos termos do artigo 828 do CPC. Tal medida confere a necessária publicidade à existência da execução perante terceiros e impede a alegação de boa-fé em eventuais transferências futuras, assegurando a eficácia de uma futura penhora.

Neste sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BEM PRODUTIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA MENOS GRAVOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por SAMBA FOODS LTDA. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto ajuizada por LUIZ ANTÔNIO TOZZO E OUTROS, que deferiu liminarmente o arresto de imóvel de matrícula nº 9.757, pertencente à empresa agravante. A decisão agravada fundamentou-se em anotações em órgãos de proteção ao crédito e ajuizamento de outras demandas, como indícios de risco de frustração da execução. A agravante pleiteou a revogação do arresto, alegando ausência de risco qualificado e violação à proporcionalidade, requerendo, alternativamente, a substituição da medida por averbação premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar de arresto de imóvel em fase de conhecimento do processo; e

(ii) estabelecer se é cabível a substituição do arresto por medida menos gravosa, como a averbação premonitória na matrícula do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arresto de bens é medida de natureza excepcional e exige demonstração concreta de risco efetivo de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, não se contentando com meras anotações em cadastros de inadimplentes ou com a existência de outras ações judiciais.

4. A inexistência de atos concretos de ocultação patrimonial ou comportamento fraudulento por parte da agravante inviabiliza a manutenção da medida constritiva, conforme entendimento consolidado no TJMT.

5. O imóvel arrestado é bem produtivo e essencial à atividade empresarial da agravante, cuja constrição antecipada, em fase processual incipiente, afronta o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e compromete a função social da propriedade (CF/1988, art. 170, III).

6. A substituição do arresto por averbação premonitória atende ao princípio da proporcionalidade, assegura a efetividade da futura execução e protege o direito do credor sem inviabilizar as atividades da empresa devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficientes indícios genéricos de inadimplência.

2. A constrição de bem produtivo em fase de conhecimento deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo admissível sua substituição por averbação premonitória.

3. A averbação premonitória é medida cautelar adequada para assegurar o resultado útil do processo sem comprometer de forma desproporcional a atividade empresarial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170, III; CPC, arts. 300, 301, 805 e 828.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, RAI 1001907-73.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 05.06.2024; TJ/MT, RAI 1002501-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.03.2025; TJ/SP, RAI 2256652-82.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 23.09.2024; TJ/MT, AgInt 1003411-51.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 09.05.2023.

(TJMT, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, RAC 1021493-62.2025.8.11.0000, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Portanto, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução (Art. 805, CPC) e diante da ausência de prova de risco imediato e concreto de dissipação de bens, a manutenção do indeferimento do arresto cautelar é a medida que melhor equilibra o interesse do credor com a preservação da atividade produtiva dos Agravados durante o período de suspensão processual.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, de ofício, condeno a parte Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da apresentação de precedentes inexistentes, nos termos dos artigos 80, V, e 81 do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026